Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO QUANDO RELATÓRIO MÉDICO COMPROVA A DOENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os rendimentos percebidos pelos portadores de neoplasia maligna ficam isentos do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria (artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988).

2. Comprovando o recorrente, por meio de relatórios médicos, a doença listada na lei que indica a isenção de imposto de renda, seu pedido deve ser deferido. (Acórdão 1231302, 07042628220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Desnecessário laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial quando o relatório médico juntado aos autos é capaz de comprovar a neoplasia maligna que acomete a parte.

4. Recurso conhecido e não provido.